Tribunal: TJDFT
Processo: 0700836-23.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700836-23.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO FREIRE BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX DESPACHO Em consulta ao processo de origem, observa-se que o Juízo a quo indicou que reconhecerá a incompetência dos Juizados Fazendários, na linha do entendimento das Câmaras Cíveis deste Tribunal. O autor da demanda se manifestou, pleiteando a revogação da decisão que indeferiu a tutela de urgência e a remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública. Assim, esclareça o agravante o interesse no prosseguimento do presente recurso, uma vez que, declinada a competência, caberá ao Juízo competente ratificar ou não a decisão proferida e, então, poderão as partes interpor o recurso adequado às Turmas Cíveis do Tribunal de Justiça. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a